Tribunal: TRF3
Processo: 5299156-42.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1154/1327)

5299156-42.2020.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5299156-42.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO APARECIDO SUCKOW

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA APARECIDA GREGORIO - SP194452-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A realização da perícia direta somente se justifica na hipótese da empresa empregadora, mesmo regularmente notificada, negar o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia por similaridade só é possível quando restar comprovada a inexistência da empresa empregadora, a demonstração do mesmo objeto social e que as condições ambientais da empresa vistoriada e a tomada como paradigma eram similares, o que não ocorreu no presente caso.

2. A produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado, a quem compete, consoante o art. 370 do CPC, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

3. Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

4. Deve ser anulada a perícia técnica judicial e todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, bem como devolvidos os autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a perícia técnica direta nas empresas Swift Armour S.A. e Transrio Navegação Fluvial Ltda.

5. Em relação aos períodos de 17/02/2014 a 16/07/2015, de 17/02/2016 a 06/07/2016 e de 17/02/2017 a 06/05/2019, é desnecessária a realização da prova pericial, uma vez que os documentos acostados aos autos são, em tese, hábeis à comprovação das atividades especiais, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas.

6. Apelação do INSS provida. Recurso adesivo da parte autora prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5299156-42.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA APARECIDA GREGORIO - SP194452-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

APELADO: EDUARDO APARECIDO SUCKOW

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano, com pedido subsidiário de reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos legais.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer como laborados em atividades especiais os períodos de 13/07/1992 a 31/12/2000; de 23/05/2005 a 27/03/2009; de 23/07/2012 a 07/08/2013; de 17/02/2014 a 16/07/2015; de 17/02/2016 a 06/07/2016 e de 17/02/2017 a 06/05/2019, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria por tempo de serviço integral com DIB em 30/10/2019 (DER), condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Condenou o réu, também, ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerado como termo final desta a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ. O INSS foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi realizada apenas em uma das empresas em que a parte autora trabalhou, embora as demais empresas ainda estejam ativas. Ademais, sendo locais e ramos completamente distintos, não permitiria a realização de perícia por equivalência. Afirma que impugnou o laudo com a apresentação de quesitos complementares, porém, o pedido foi indeferido e foi proferida a sentença de procedência. Pede pela anulação da sentença, para que a perícia seja complementada. No mérito, sustenta a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão da ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição a ruído, a agentes agressivos e biológicos de natureza infectocontagiosa, ao frio; da incorreção da metodologia utilizada para aferição do agente ruído; e do uso de EPI. Consequentemente, alega que a parte autora não preenche os requisitos legais à concessão do benefício reconhecido na sentença. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à data de início dos efeitos financeiros para que seja a data da juntada do laudo pericial aos autos ou a data da citação; à isenção de custas processuais.

Apela a parte autora, pugnando pelo reconhecimento de erro material na peça inicial, corrigindo-o para que conste como período trabalhado na empresa Transrio Navegação Fluvial Ltda. de 23/03/2005 a 27/03/2009.

Contrarrazões pela parte autora (ID 352761811).

Sem contrarrazões pelo INSS (ID 352761820).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O compulsar dos autos revela ter o juízo de origem determinado a realização de perícia para esclarecer algumas lacunas constante dos PPPs, especialmente pela ausência de LTCAT’s em relação aos períodos de 13/07/1992 a 31/12/2000, de 23/05/2005 a 27/03/2009, de 23/07/2012 a 07/08/2013, bem como pela indicação de uso de EPIs eficazes. Após anexados aos autos o Laudo Pericial, sobre os quais manifestaram-se as partes, tendo o INSS impugnado o laudo, foi sentenciado o feito, julgando procedente o pedido.

Contudo, observo que a perícia judicial possui vícios que a tornam imprestável à análise da especialidade das atividades exercidas pelo autor.

Em relação aos períodos de 13/07/1992 a 31/12/2000, de 23/03/2005 a 27/03/2009, de 17/02/2014 a 16/07/2015, de 17/02/2016 a 06/07/2016 e de 17/02/2017 a 06/05/2019, constata-se que o perito judicial não compareceu ao local de trabalho do autor, não obstante as empresas ainda estivessem ativas, baseando suas conclusões nos PPPs de ID 138862481, pp. 45/46, 48/49, 50/21, 97/98, 99/100 e ID 138862405, pp. 41/42 e avaliação realizada na empresa JBS S.A..

A realização da perícia direta somente se justifica na hipótese da empresa empregadora, mesmo regularmente notificada, negar o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia por similaridade só é possível quando restar comprovada a inexistência da empresa empregadora, a demonstração do mesmo objeto social e que as condições ambientais da empresa vistoriada e a tomada como paradigma eram similares, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, declaro nula a perícia e, configurado o cerceamento de defesa, não pode prevalecer a r. sentença.

A propósito da realização de perícia técnica direta, cito o recente precedente jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ADEQUADA. PERÍCIA INDIRETA E IMPRECISA. NULIDADE PARCIAL DA PROVA PERICIAL E DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta no âmbito de ação previdenciária, na qual o autor alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de realização de perícia técnica adequada para comprovação de atividade especial, sobretudo em relação a períodos trabalhados como trabalhador rural. O laudo pericial apresentado pelo expert foi considerado inconsistente, por basear-se em documentos genéricos e paradigmas de outros processos, sem vistoria nos locais de trabalho das empresas em que o autor laborou, salvo na empresa Matheus Gallo Auto Posto-MG. A sentença foi impugnada por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de perícia técnica específica para todos os locais de trabalho do autor caracteriza cerceamento de defesa; e

(ii) determinar se o laudo pericial realizado é apto a comprovar a especialidade das atividades laborais do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de diligências periciais específicas e in loco nos locais de trabalho indicados pelo autor, quando as empresas estavam ativas, compromete a completude e precisão do laudo pericial, caracterizando cerceamento de defesa.

Perícias realizadas de forma indireta, baseadas em documentos genéricos, paradigmas de outros processos judiciais e informações não verificadas in loco são insuficientes para comprovar as condições de trabalho e a exposição a agentes nocivos do autor, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A perícia por similaridade somente se justifica quando comprovada a inatividade da empresa empregadora e quando o autor indicar estabelecimento similar, demonstrando a correspondência das atividades desempenhadas e o ambiente laboral.

No caso concreto, apenas a perícia realizada na empresa Matheus Gallo Auto Posto-MG demonstrou ser válida e confiável, por ter sido conduzida diretamente no local de trabalho do autor e no período correspondente.

A insuficiência do laudo pericial em relação aos demais períodos de trabalho exige a realização de nova perícia técnica, com vistoria in loco nas empresas ativas e, quando necessário, por similaridade nas empresas comprovadamente inativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

De ofício, reconhecida a nulidade parcial da perícia técnica e da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e realização de nova prova pericial, restando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa se configura quando a perícia técnica é conduzida de forma indireta e inconsistente, sem vistoria in loco em empresas ativas ou sem comprovação de similaridade em caso de empresas inativas.

A prova pericial deve ser capaz de retratar com precisão o ambiente laboral do autor para fins de comprovação de atividade especial, sendo inadmissível o uso de paradigmas genéricos ou de outros processos sem a devida comprovação.

Apenas perícias realizadas diretamente nos locais de trabalho do autor ou, quando justificável, por similaridade em empresas comprovadamente inativas, são aptas a garantir o contraditório e a ampla defesa.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033751-72.2022.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)

A produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado, a quem compete, consoante o art. 370 do CPC, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Embora a empresa Swift Armour S. A. Indústria e Comércio tenha apresentado PPP, este está incompleto, uma vez que não indica o período do responsável pelos registros ambientais, fazendo menção ao LTCAT, porém este documento não foi fornecido, nem diante de intimação da autarquia previdenciária em sede do processo administrativo (ID 138862497, p. 22). Da mesma forma, o PPP fornecido pela empresa Transrio Navegação Fluvial Ltda. é imprestável porque não consta a que Conselho de Classe está inscrito o responsável pelos registros ambientais. Quanto aos períodos de 17/02/2014 a 16/07/2015, de 17/02/2016 a 06/07/2016 e de 17/02/2017 a 06/05/2019, trabalhados na empresa TIISA – Infraestrutura e Investimentos S.A, a parte autora promoveu a juntada Laudo Técnico de Insalubridade fornecido pela própria empresa, logo, os documentos acostados aos autos são, em tese, hábeis à comprovação das atividades especiais, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, deve ser anulada a perícia técnica e todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, bem como devolvidos os autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a perícia técnica direta em relação aos períodos de 13/07/1992 a 31/12/2000 (Swift Armour S.A Indústria e Comércio), de 23/03/2005 a 27/03/2009 (Transrio Navegação Fluvial Ltda.), para os quais fora pleiteado o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas.

Convém ressaltar que não se vislumbra, no caso concreto, a incompetência da Justiça Federal para determinar a realização de perícia técnica, especialmente considerando que ela não possui o escopo de alterar o documento emitido pelo empregador, mas sim comprovar eventual condição especial de trabalho, exclusivamente para fins previdenciários.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: ApCiv 5004968-57.2018.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, julgado em 18/06/2021, djen data: 24/06/2021; ApelRemNec 5060911-72.2022.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal Leila Paiva Morrison, 10a Turma, julgado em 20/03/2024, djen data: 25/03/2024; ApCiv 5070905-90.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, julgado em 07/12/2023, djen data: 13/12/2023.

Observo, por oportuno, que, não obstante tenha constado na inicial que o período trabalhado junto à Transrio Navegação Fluvial Ltda. corresponde a 23/05/2005 a 27/03/2009, conforme o PPP (ID 138862481, pp.48/49) e anotação em CTPS (ID 138862405, p. 10), o vínculo empregatício corresponde a 23/03/2005 a 27/03/2009.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para declarar a nulidade da perícia técnica, bem como de todos os atos praticados desde então, inclusive a sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem, que deverá tomar as providências no sentido da elaboração de nova perícia técnica nas empresas ativas, nos termos explicitados na fundamentação, procedendo a novo julgamento. Prejudicado o recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A realização da perícia direta somente se justifica na hipótese da empresa empregadora, mesmo regularmente notificada, negar o fornecimento do documento comprobatório (formulário, PPP ou laudo técnico) e a perícia por similaridade só é possível quando restar comprovada a inexistência da empresa empregadora, a demonstração do mesmo objeto social e que as condições ambientais da empresa vistoriada e a tomada como paradigma eram similares, o que não ocorreu no presente caso.

2. A produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado, a quem compete, consoante o art. 370 do CPC, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

3. Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

4. Deve ser anulada a perícia técnica judicial e todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, bem como devolvidos os autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a perícia técnica direta nas empresas Swift Armour S.A. e Transrio Navegação Fluvial Ltda.

5. Em relação aos períodos de 17/02/2014 a 16/07/2015, de 17/02/2016 a 06/07/2016 e de 17/02/2017 a 06/05/2019, é desnecessária a realização da prova pericial, uma vez que os documentos acostados aos autos são, em tese, hábeis à comprovação das atividades especiais, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas.

6. Apelação do INSS provida. Recurso adesivo da parte autora prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS e prejudicar o recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão